Tribunal: TJMT
Processo: 1050590-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050590-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 551.649.271-87 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABONO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por policial militar, pleiteando o recebimento do abono de permanência.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, que regulamenta a contribuição previdenciária no Estado de Mato Grosso, prevê a concessão do abono de permanência aos servidores civis e militares.

No caso concreto, o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos legais, justificando a concessão do abono de permanência, não havendo motivo para a reforma da sentença.

A obrigação de pagamento deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, contados desde a citação. Após a edição da EC no 113/2021, deve-se aplicar a Taxa Selic.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por policial militar, requerendo o recebimento do abono de permanência.

A ação foi contestada, tendo o juízo de primeiro grau proferido sentença de procedência nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o direito do reclamante à implantação em folha de pagamento do abono
de permanência, até a efetiva aposentadoria, bem como CONDENO os reclamados ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária, com atualizações conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC no 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que não é possível a concessão do abono ao recorrido, pois inexiste legislação específica que regule o benefício para os servidores militares do Estado. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, o abono de permanência para policiais militares, conforme discutido, encontra previsão legal na Lei Complementar Estadual no 202/2004, que regulamenta a contribuição previdenciária no Estado de Mato Grosso. Essa norma prevê a concessão do abono de permanência a servidores civis e militares que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, mas que optem por permanecer em atividade.

No presente caso, o autor comprovou que completou 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, além de ter cumprido o período de pedágio de 17% (dezessete por cento), em 24 de agosto de 2023. Tais requisitos são suficientes para a concessão do abono de permanência.

Diante da previsão legal e da comprovação de permanência na ativa após o cumprimento dos requisitos, o direito ao abono de permanência está devidamente demonstrado.

O Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 1058688
AgR
, firmou entendimento de que os militares só fazem jus ao abono de permanência se houver previsão legal expressa no âmbito estadual. No Estado de Mato Grosso, essa previsão está na Lei Complementar Estadual no 202/2004, o que torna lícita a concessão do benefício ao autor.

As alegações do Estado de Mato Grosso, portanto, não merecem acolhimento, visto que a legislação local prevê expressamente o abono de permanência aos militares.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, devem ser aplicados conforme as diretrizes estabelecidas pelos Temas 810 e 1170 do STF e o Tema 905 do STJ, além da Emenda Constitucional no 113/2021, que determina a aplicação da Taxa Selic.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM.
"

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024